Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-31.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701932-31.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., SMILES FIDELIDADE S.A. DECISÃO Em que pesem as alegações do recorrente, não consta nos autos nenhum tipo de comprovante que corrobore suas afirmações. Indefiro, portanto, a gratuidade judiciária. Diante do pedido de desistência, homologo a desistência do recurso inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se o recorrente. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito